Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708130-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: POLEN ALIMENTOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo no 0701301-59.2020.8.07.0004), indeferiu o pedido liminar consistente em penhora no rosto dos autos dos Processo no 0709248-04.2019.8.07.0004. Nas razões recursais, alega a parte Agravante que ajuizou ação de execução em desfavor da parte executada, ora Agravada, buscando receber os valores constantes das cártulas de cheques no importe de R$ 208.089,78 (Duzentos e oito mil, oitenta e nove centavos e setenta e oito centavos), títulos estes devolvidos pelo motivo 21. Afirma que, com a finalidade de garantir o pagamento da obrigação a parte Agravante pleiteou a penhora no rosto dos autos do processo no 0709248- 04.2019.8.07.0004 em trâmite na mesma Vara Cível do Gama, onde a parte Agravada consta como autora de ação declaratória ajuizada em desfavor de outras partes, tendo efetivado depósito em conta judicial suficiente a adimplir o crédito em favor da parte Agravante. Menciona que, nada obstante a execução no feito de origem pela Agravante, foi indeferido o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0709248-04.2019.8.07.0004, bem como ainda o juiz de origem indeferiu a petição nestes autos (no 0709248-04.2019.8.07.0004), e também para esta mesma ação foi determinado o desbloqueio judicial do valor depositado pela ora Agravada. Defende que não procede o indeferimento de penhora no rosto dos autos na decisão recorrida, haja vista o crédito executado na origem, e ainda o fato da parte Agravada ter depositado quantia suficiente a adimplir o débito com a parte Agravante nos autos do processo no 0709248-04.2019.8.07.0004. Acrescenta que o fato da petição inicial dos autos de no 0709248-04.2019.8.07.0004 ter sido indeferida, data máxima vênia, não revestiu de motivo relevante a denegar o pedido de tutela de urgência da parte Agravante no sentido de que fosse mantido em conta judicial o valor já depositado e suficiente a cumprir com o pagamento do quantum debeatur da execução, até porque o valor depositado pela Agravada naquela ação assegura o crédito exeqüendo da Agravante. Tece considerações quanto ao perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista se garantir o pagamento das cártulas executadas na origem. Ao final, pugna, liminarmente, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para determinar a penhora no rosto dos autos do processo no 0709248-04.2019.8.07.0004, e consequentemente mantido o valor depositado pela Agravada nestes autos em conta judicial em favor da parte Agravante. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 15491521 e 15491522. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Na hipótese, em resumo, pretende a parte Agravante ver deferida a antecipação da tutela recursal consistente na imediata determinação para que seja realizada a penhora no rosto dos autos no 0709248-04.2019.8.07.0004, e consequentemente mantido o valor depositado pela Agravada nestes autos em conta judicial. Eis o teor do decisum recorrido: “(...) Inicialmente, registro que a petição inicial relativa ao processo n. 0709248- 04.2019.8.07.0004 foi indeferida por este Juízo o qual, inclusive, determinou o levantamento dos valores depositados no referido processo, em favor da então parte autora. Neste cenário, tendo em vista que o pleito de urgência postulado nestes autos (penhora no rosto dos autos) restou prejudicado, indefiro a medida liminar em comento. No mais, considerando que se trata de processo judicial em meio eletrônico (PJe) e o disposto no art. 11 da Lei 11.419/2006, nomeio a parte exequente como depositária do título original, devendo permanecer na sua posse durante todo o processo, sendo inteiramente vedada a sua circulação, sob pena de responsabilização cível, administrativa e criminal. A parte exequente deverá, ainda, em caso de pagamento ou outra forma de adimplemento da obrigação, restituir o título executivo diretamente ao devedor ou a quem de direito, mediante recibo. Ademais, o título original deverá estar apto a ser apresentado em Juízo sempre que requisitado. Cite-se para pagar em 03 (três) dias, sob pena de penhora. Honorários de 10% (dez por cento), salvo embargos. Caso necessário, expeça-se a competente carta precatória. Na hipótese do requerido ser parceiro eletrônico, desde já atribuo à presente decisão, força de mandadoe, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Nesse caso, o prazo é contado a partir da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006) Advirta-se a parte executada de que, no caso de integral pagamento no prazo legal, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. No prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, poderá a parte devedora opor embargos à execução ou, reconhecendo o crédito do exequente, depositar 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescidos de custas e honorários advocatícios e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. a) Caso o devedor não seja encontrado no endereço declinado na inicial: Consultem-se os bancos de dados das instituições financeiras, DETRAN, TRE/DF e Receita Federal, via sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG para a obtenção dessa informação. Se não houver êxito nas pesquisas, a parte credora deverá ser intimada para indicar o atual paradeiro da parte executada ou, caso desconheça essa informação, para promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. b) Efetivada a citação e não havendo pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente para informar o valor atualizado do débito. Após, venham os autos conclusos para a promoção das pesquisas de bens através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD (...)”. (id. 15491523) Ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao indeferimento da liminar, decorre do entendimento de que o pleito antecipatório manejado pela parte Agravante restou prejudicado em decorrência da existência de sentença indeferindo a petição inicial em ação declaratória proposta pela Agravada em desfavor de outras parte. E nesse ponto, ao consultar o teor do decidido pelo Juízo de origem, em que pese a argumentação da parte Agravante nas razões do recurso, não se vislumbra atendidos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal de urgência. Primeiro porque, a ação declaratória no 0709248-04.2019.8.07.0004 foi ajuizada por diversas partes, e dentre elas consta como uma das autoras, a parte Agravada, e como demandadas a pessoas de FRIGOMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – EPP, INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A., BANCO DO BRADESCO S.A. e BANCO DO BRASIL S.A, ou seja, partes rés diversas da parte Agravante. Segundo porque, efetivamente, consta que no feito no 0709248-04.2019.8.07.0004 o processo já foi sentenciado, tendo o julgador de origem indeferido a inicial e ainda determinado o levantamento da quantia depositada pela parte Agravada, situações que impossibilitam a medida de constrição pretendida pela parte Recorrente, até porque tal quantia destinou-se a garantia do juízo em ação na qual a parte recorrente não é parte. Ressalte-se que ainda, o fato de a parte Agravada nos autos no 0709248-04.2019.8.07.0004 ter apresentado recurso, tal circunstância por si só, não afasta o pronunciamento judicial de sentença encerrando o feito. Nessa senda, em que pese a argumentação expendida pela Agravante, não resta presentes a plausibilidade do direito vindicado pela parte Recorrente, carecendo a matéria de melhor análise por este Juízo, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, que por ora, desautoriza a concessão de efeito ativo ao presente agravo para reformar liminarmente a decisão vergastada. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora